Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA NA ORIGEM. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA ASSEGURAR O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. O recurso: Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do RITRJE deste Tribunal (ID 71997415), determinando o arquivamento do feito.

2. O fato relevante: Foi proferida sentença extintiva no processo de origem (0709384-87.2022.8.07.0006), ante a inexistência de bens penhoráveis do devedor. Interposto recurso inominado, foi dado provimento ao recurso para reconhecer o direito do credor ao prosseguimento do feito e determinar a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor da remuneração líquida do devedor, até a satisfação do débito. Requer o julgamento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão: reavaliar a decisão que julgou prejudicado e negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência das Turmas Recursais consolidou o entendimento de que o agravo de instrumento perde sua utilidade com a posterior prolação de sentença, uma vez que desaparece o interesse recursal sobre o objeto do agravo. No caso, a decisão agravada determinou o arquivamento do feito, ante a perda superveniente do objeto.
5. Não obstante, em consulta ao processo de origem, constata-se que em 27/06/2025 foi proferido acórdão, segundo o qual foi reconhecido o direito do credor ao prosseguimento do feito, determinando a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor da remuneração líquida do devedor.
6. Destarte, considerando que a sentença foi desconstituída pelo acórdão no 2012648 (ID 244180437), evidencia-se o interesse do recorrente ao julgamento do agravo de instrumento. No mesmo sentido: Acórdão 1985463, 0701691-02.2023.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno provido para determinar o prosseguimento do agravo de instrumento. Decisão monocrática reconsiderada.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985463, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/03/2025.